Tribunal: STF
Processo: HC 236529
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pierluigi Mango impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVADE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. ATIVIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu no caso em tela. 



    2. Ademais, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados no Agravo em Execução Penal, considerou não haver fatores incapacitante ou que impossibilite a prática de atividade laborativa prevista na pena de prestação de serviços. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 815.316 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende a “readequação/conversão da pena de prestação de serviço em prestação pecuniária, com o valor a ser apurado posteriormente pelo Juízo da execução penal” em virtude da idade do ora paciente (74 anos).



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator, acerca da negativa de substituição da pena de prestação de serviço por pena de prestação pecuniária:



    No caso, malgrado esteja o agravante possua idade avançada, o Juízo de execução pontuou não haver "informação conclusiva acerca de doença incapacitante ou que impossibilite a prática de atividade laborativa. Como é sabido, o estado crítico de pandemia, que exigia o isolamento social, já não persiste e que a vacina se mostrou eficiente para a contenção da doença. Se ainda fosse o caso, existe a possibilidade de realização de trabalho remoto a ser oportunamente disponibilizada pela CEPEMA". 



    É entendimento desta Corte Superior que a alteração da forma do cumprimento da execução da pena incumbe ao Juiz da Execução Penal, na forma do art. 148 da Lei de Execuções Penais, que deve ajustar às condições pessoais do condenado. 



    A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu no caso em tela.



    Não se desconhece que há orientação nesta Suprema Corte, acerca da possibilidade de substituição da pena prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execução (sem que isso altere a natureza da sanção):



    II - A pena de prestação de serviços à comunidade, ainda que possa ser considerada pelas instâncias revisoras de maior eficácia retributiva e ressocializadora, pode ser substituída por outra, também restritiva de direitos, de forma fundamentada pelo Magistrado da execução, sem alterar a natureza da sanção, levando em conta as peculiaridades do local sob jurisdição da Vara de Execuções Penais .



    Porém, no caso em espécie, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados no Agravo em Execução Penal, considerou não haver fatores incapacitantes ou que impossibilitariam a prática de atividade laborativa prevista na pena de prestação de serviços a comunidade por parte do ora paciente, de modo que, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva — necessidade de readequação da pena — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente